Tribunal: STF
Processo: Rcl 23156
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO NA ADI 2.652. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação.



    2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 2.652.



    3. Aderência estrita não verificada.



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.